Tribunal: STF
Processo: Rcl 90855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela União, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1001350-78.2021.5.02.0716), que teria, em tese, violado o enunciado da Súmula Vinculante 10 e a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs  5.867 e 6.021, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES 
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Na origem, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao recurso ordinário da União, declarando que a incidência da contribuição previdenciária somente passa a ter pertinência com a apuração do quantum devido em liquidação de sentença ou em decisão homologatória de acordo, e não no próprio mês da prestação de serviços. Concluiu, assim, que eventuais juros de mora e multas somente podem ser computados a partir do dia dois do mês seguinte em que o título executivo judicial reúne os requisitos de liquidez.
[...]
O Tribunal Superior do Trabalho, reformulando seu entendimento, equivocadamente, passou a firmar tese de que, apesar da natureza tributária da contribuição previdenciária, seu critério de atualização deve "seguir os mesmos moldes da correção aplicável aos créditos trabalhistas, observando-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58.
[...]
A simples leitura do relatório do voto permite concluir que a atualização das contribuições previdenciárias não foi objeto das ADC´s 58 e 59. Tal afirmação, decorre, em primeiro lugar, da distinção existente entre os parâmetros de atualização e fixação dos juros de mora relacionados aos créditos trabalhistas e os parâmetros de atualização e fixação de juros de mora referentes aos créditos previdenciários decorrentes de decisões condenatórias ou homologatórias de acordo proferidas pela Justiça do Trabalho, conforme se depreende do disposto nos §§ 4º e 7º do art. 879:
[...]
Vale mencionar que a distinção prevista expressamente na CLT, acercados parâmetros de atualização dos créditos trabalhistas e dos créditos previdenciários, se justifica pela natureza jurídica destes créditos.
Com efeito, tem-se: (1) de um lado, as verbas trabalhistas propriamente ditas, que são devidas como contraprestação na relação de trabalho e são de titularidade do trabalhador; e (2) de outro, as contribuições previdenciárias, que possuem natureza jurídica de tributo, têm como fato gerador a prestação de serviços e são de titularidade da União. 
As contribuições previdenciárias, ainda que decorrentes de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, não possuem caráter acessório às verbas trabalhistas reconhecidas em juízo. Como afirmado, elas possuem natureza jurídica de tributo, tendo como fato gerador a prestação dos serviços, conforme dispõe o art. 43 da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Medida Provisória nº 449/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.941/2009.
Do mesmo modo, destaca-se que a diferença essencial existente entre as verbas trabalhistas e as contribuições previdenciárias foi, recentemente, reforçada no julgamento da ADC nº 58 (tramitada em conjunto com a ADI nº5.867 e a ADI nº 6.021) pelo Supremo Tribunal Federal, considerando que o § 4º do art. 879 da CLT, que trata especificamente da “A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária”) não foi objeto do pedido tampouco da decisão proferida pelo STF. 
Na verdade, é importante notar que o STF se debruçou apenas sobre o §7º do art. 879 e o §4º do art. 899 da CLT, ambos com a redação dada pela Lei 13.467/2017, QUE NÃO TRATAM DA ATUALIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, conferindo-lhes interpretação conforme à Constituição, no sentido de:
[...]
Em síntese, o Tribunal Superior do Trabalho interpretou de forma ampliativa a decisão do da ADC nº 58 (tramitada em conjunto com a ADI nº5.867 e a ADI nº 6.021) para alcançar as contribuições previdenciárias, cuja natureza é tributária. 
Repita-se, o TST entendeu que a contribuição previdenciária, por ser verba acessória, deve seguir a mesma regra de atualização monetária que a principal, ou seja, ser considerada verba trabalhista e atualizada na forma preceituada nas ADC´s 58 e 59. 
Assim procedendo inobservou as decisões do Supremo Tribunal Federal, pois fez aplicação indevida da tese jurídica, o que viabiliza o ajuizamento da presente reclamação.
[...]
O entendimento da Corte Trabalhista, contudo, deixa de dar efetividade ao teor do art. 879, § 4º, da CLT, tendo em vista que há expressa e específica determinação legal de incidência da taxa SELIC para atualização da contribuição previdenciária devida, nos seguintes termos:
[...]
A afirmação da Corte Trabalhista de que nas decisões desta Suprema Corte nas ADCs 58 e 59, ADIs 5857 e 6021, alcançaram a atualização da contribuição previdenciária, NEGANDO VIGÊNCIA ao Art. 879, §4º, da CLT, não pode prosperar.” 

Ao final, no mérito, requer que “seja, desde logo, julgado procedente o pedido, com a observância e aplicação dos precedentes de caráter vinculante invocados nesta peça, nos termos do art. 927 do CPC, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado por afronta à orientação obrigatória consolidada, reafirmando-se a natureza jurídica tributária da contribuição previdenciária. Por consequência, requer-se seja expressamente reconhecida a inaplicabilidade das ADCs nº 58 e nº 59 como critério de atualização dos créditos previdenciários, porquanto restritas à sistemática de atualização de débitos trabalhistas de natureza não tributária”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

 O parâmetro de confronto invocado envolve o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, da ADI 6.021 e da ADI 5.867, todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES. Tal julgamento foi assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[...]
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6.  Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021)

O acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interposto pela ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:

“Esta Colenda Corte firmou o entendimento no sentido de que a atualização monetária das contribuições previdenciárias deve seguir os mesmos moldes da correção aplicável aos créditos trabalhistas, observando-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18.12.2020, por maioria, julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade 58, conferindo interpretação conforme à Constituição Federal ao artigo 879, § 7º, e ao artigo 899, § 4º, ambos da CLT, para considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que venha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e da taxa SELIC a partir da citação.
[...]
Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção dela.” (eDoc. 15, fls. 8/12)

Como se vê, o Juízo reclamado considerou que a atualização monetária das contribuições previdenciárias deve observar os mesmos índices aplicáveis aos créditos trabalhistas.
O entendimento firmado nos autos da ADC 58, por sua vez, diz respeito à necessidade de  que se aplique “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral” . 
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado, em especial, no que concerne à eventual diferença na natureza das parcelas em controvérsia. 
Do mesmo modo, a decisão combatida não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade do art. 879, §4º, da CLT, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente